Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002101-80.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MENZO MANOEL DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROSANA MARINS DA SILVA DESPACHO Trata-se de pedido incidental de prorrogação das medidas protetivas deferidas pelo MM Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras em desfavor do réu MENZO MANOEL DA SILVA FILHO (fls. 722/724). Nada a prover. Com efeito, o pedido não foi submetido à apreciação do juízo de origem, de modo que se afere a impossibilidade do exame da questão nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalte-se que o presente feito tem por objeto apenas e tão somente o exame da apelação criminal interposta por MENZO MANOEL DA SILVA FILHO, cujo acórdão foi publicado em 28/10/2024, ainda sem trânsito em julgado. Torne o feito para o andamento anterior. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2024 09:56:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora